Tribunal: TJES
Processo: 5001066-93.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001066-93.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO ZACHE
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Consta da inicial que a parte autora tinha domicílio no endereço mencionado na inicial, na cidade de Colatina, quando a cidade foi atingida pela lama resultante do rejeito de produção de minério em razão do rompimento da barragem de Fundão na cidade de Mariana/MG.

Em síntese, o magistrado sentenciante julgou improcedentes os pedidos iniciais por entender que o autor não comprovou que residia no município de Colatina a época dos fatos.

Em sede recursal, o autor pugna pela reforma da sentença, aduz ter comprovado sua residência.

Pois bem.

Cuidam os autos de demanda aforada em face de Samarco Mineração S.A., tendo por causa de pedir as lesões imateriais experimentadas pela parte autora, como decorrência da contaminação do Rio Doce pela lama de rejeitos minerários oriundos do rompimento da barragem de Fundão, em Minas Gerais.

Ressalta-se que todos os moradores que eram abastecidos pelo fornecimento regular de água e que foram afetados pela descontinuidade da prestação, por ato imputável à Ré, são potenciais vítimas do evento e, por isso, detêm legitimidade própria para pugnar a devida compensação, ainda que não mantivessem pessoalmente liame com o SANEAR. E mesmo que a lide seja examinada sob a ótica exclusiva do consumidor, essa maior abrangência subjetiva seria de igual modo alcançada pela subsunção ao conceito mais amplo do art. 17, da Lei n° 8.078/90.

Constitui o ônus da parte autora comprovar nos autos que mantinha domicílio ou residência nesta comarca ao tempo dos fatos, ainda que seja irrelevante a existência de vínculo com a autarquia (Sanear), firmado em nome próprio.
O que importa é a residência em domicílio local, contemporaneamente ao evento e seus consectários, em imóvel que fosse abastecido pela distribuição regular de água potável
.

Quadra frisar a inexistência de óbice intransponível à evidenciação do domicílio autoral, que pode ser descortinado por documentos singelos. Admissível cogitar, por exemplo, de documentação análoga à referida pelo art. 65, §1°, da Resolução TSE n° 21.538/2003 (que além das usuais contas de luz, água ou telefone, reporta-se de igual modo a notas fiscais ou envelopes de correspondência) ou ainda, em caso de parentesco, prova do vínculo por certidão do registro público, pacto de convivência (que pode ser elaborado por instrumento público ou particular) etc.; na hipótese de liame locatício ou comodato, contrato escrito ou declaração do locador, comodante etc., sem considerar outros documentos idôneos ao mesmo fim (v.g., art. 384, do NCPC).

No caso em apreço, os documentos fornecidos proporcionam indícios suficientes de que a parte autora mantinha domicílio na cidade de Colatina-ES, conforme faturas de ID 370444 e 340427, o que basta para a aferição de sua legitimidade para demandar em Juízo, razão pela qual
REJEITO
preliminar em questão.

No que diz respeito ao mérito, ressalto que o TJ/ES firmou tese no IRDR nº 040/2016 a respeito da indenização ora pleiteada, vejamos:

EMENTA:INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – 040/2016. SUSCITANTES MAGISTRADOS COMPONENTES DA TURMA RECURSAL REGIÃO NORTE. INTERRUPÇÃO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS DE FUNDÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. DECISÕES CONFLITANTES. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SAMARCO MINERAÇÃO S/A. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANOS A TERCEIROS. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DANO MORAL EM R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA TODAS AS AÇÕES. REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS INDIVIDUALMENTE. NECESSIDADE APRESENTAÇÃO CONTA ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, autuado sob o nº 040/2016, deflagrado pelos MAGISTRADOS COMPONENTES DA TURMA RECURSAL REGIÃO NORTE, apontando dissensões nas decisões das inúmeras ações protocolizadas junto aos Juizados Especiais Cíveis, sendo conflitante o reconhecimento do dano, bem como valores lançados em sentenças totalmente divergentes. Ações visam à reparação civil decorrente de ato ilícito praticado pela empresa SAMARCO MINERAÇÃO S/A, tendo como causa de pedir os danos advindos da falha na prestação de serviços, que resultou no rompimento de barragens de rejeitos de Fundão no Estado de Minas Gerais, interrompendo o abastecimento de água potável nas cidades banhadas pelo Rio Doce, bem como na Vila de Regência, município de Linhares. Adoção da Teoria do Risco Integral para os casos de dano ambiental, responsabilidade objetiva da Samarco Mineração S/A. Responsabilidade objetiva por danos a terceiros. Dano Ambiental Individual, também chamado de dano ricochete ou reflexo. Cada munícipe lesado tem o direito constitucional de ser integralmente reparado na sua esfera individual pelos danos sofridos, desde que morador da área afetada.
Danos Morais fixados pela falta de abastecimento de água em R$ 1.000,00 (um mil reais), na forma individual, para todas as ações ajuizadas.

Necessária apresentação conta de abastecimento de água comprovando o domicílio do postulante se residente na área afetada.
Colégio Recursal dos Juizados Especiais.

Relevo que foi fixada a tese para adoção da Teoria do Risco Integral aos danos causados no caso concreto, sendo a responsabilidade da Samarco Mineração S/A objetiva. Portanto, basta a comprovação de que residia no município com a juntada da fatura de água para recebimento do valor.

Nesse cenário, tendo em vista o valor referencial fixado em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (nº 40/2016), qual seja R$ 1.000,00 (mil reais), deve ser reformada a sentença para que seja a recorrida condenada ao pagamento do importe de R$ 1.000,00 a título de danos morais.

Ante o exposto,
conheço do recurso e a ele
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e condenar a recorrida ao pagamento do importe de R$ 1.000,00 a título de danos morais ao autor.

Sem custas.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.